Tribunal: TJES
Processo: 5008111-74.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008111-74.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008111-74.2024.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR: 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória - Dr. Rogério Rodrigues de Almeida

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Banco do Brasil S/A para reduzir multa administrativa de R$ 22.683,40 para R$ 10.000,00. A sanção foi aplicada em razão de reclamação individual de consumidora que, após quitar 7 de 8 parcelas de um acordo, teve a renegociação rompida pela instituição financeira em virtude de um resíduo de R$ 147,40, com a posterior cobrança do saldo original recalculado (R$ 509,71).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítima a intervenção do Poder Judiciário na dosimetria de sanção administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor; e (ii) verificar se o valor da multa fixado administrativamente (R$ 22.683,40) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a baixa complexidade da infração e o valor do proveito econômico envolvido.

III. Razões de decidir

O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário abrange a verificação da conformidade da sanção com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, não se limitando apenas aos aspectos formais, sem que isso configure invasão no mérito administrativo.

Embora a conduta do banco viole preceitos do Código de Defesa do Consumidor (art. 39, V e art. 51, IV) ao ignorar o adimplemento substancial e a boa-fé objetiva, a aplicação de multa em patamar superior a 40 vezes o valor do débito reclamado, em caso de reclamação individual e sem demonstração de dano coletivo, revela desproporcionalidade.

A utilização isolada do critério da "capacidade econômica do infrator" na dosimetria administrativa não pode levar à fixação de penas exorbitantes que se distanciem da gravidade concreta da conduta e do dano efetivo.

A redução da penalidade para R$ 10.000,00 mostra-se adequada, pois preserva o caráter punitivo e pedagógico da sanção, evitando o enriquecimento sem causa da administração e garantindo que a punição seja proporcional à infração cometida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Poder Judiciário possui competência para revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgãos de defesa do consumidor quando constatada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A dosimetria da sanção administrativa deve considerar a gravidade concreta da infração e o dano causado, não podendo a capacidade econômica do infrator ser utilizada como critério exclusivo para a fixação de montante excessivo em relação ao benefício econômico da lide.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008111-74.2024.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR: 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória - Dr. Rogério Rodrigues de Almeida

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES) em desfavor da r. sentença que reduziu o valor de multa administrativa aplicada ao BANCO DO BRASIL S/A de R$ 22.683,40 para R$ 10.000,00.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da redução judicial do montante sancionatório aplicado pela autarquia estadual, sob a ótica dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do poder de polícia administrativo.

De início, é oportuno consignar que a análise do valor da multa não configura invasão no mérito administrativo. É cediço que o controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário é amplo, abrangendo não apenas os seus aspectos formais, mas também a sua conformidade com os princípios constitucionais, dentre os quais se destacam a razoabilidade e a proporcionalidade.

Assim, embora não caiba ao julgador substituir o administrador em seus critérios de conveniência e oportunidade, é seu dever sindicar se a sanção aplicada, ainda que discricionária, guarda proporção com a infração cometida e se sua fundamentação é idônea.

Nesse mesmo sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA . RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO . 1.
Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo
.[...]. (STJ - AgInt no REsp: 1271057 PR 2011/0188047-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2017)

No caso concreto, a infração decorreu de reclamação individual de consumidora que, após adimplir 7 (sete) das 8 (oito) parcelas de um acordo de renegociação, deixou de quitar a última parcela (R$ 147,40). O Banco, em vez de facultar o pagamento do resíduo ou realizar o débito em conta, considerou o acordo rompido e passou a exigir o saldo original recalculado, no valor de R$ 509,71.

Embora a conduta do Banco seja tecnicamente infratora aos preceitos do CDC (art. 39, V e art. 51, IV) — pois ignora o adimplemento substancial e a boa-fé objetiva — a aplicação de uma multa no valor de R$ 22.683,40 mostra-se excessiva diante das particularidades fáticas.

A dosimetria administrativa, embora amparada em Instrução de Serviço própria, resultou em sanção correspondente a mais de 40 vezes o valor do débito final reclamado (R$ 509,71). Tal disparidade revela que o critério da "capacidade econômica do infrator", isoladamente, acabou por inflar a pena de modo a afastar-se da gravidade concreta da conduta.

Como bem pontuado pelo magistrado de piso, tratou-se de "reclamação isolada, relativa a um débito de valor reduzido", sem demonstração de dano coletivo que justificasse o patamar originalmente fixado.

A redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) preserva o caráter pedagógico e punitivo, considerando que o valor ainda é significativo e superior a vinte vezes o prejuízo direto, atendendo à finalidade de desestimular a reincidência sem configurar sanção confiscatória ou desproporcional.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada, conforme se extrai dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE REDUZ A PENALIDADE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2.
Quanto a dosimetria, embora a princípio encontre consonância com o disposto na norma local, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade
. 3. O magistrado da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que não comporta modificação. 4. Ainda constitua Certidão de Dívida Ativa, a multa decorrente da atividade fiscalizatória do Procon mantém sua natureza administrativa, não sujeitando-se, portanto, à penalidade do §1º do art. 25 do Código Tributário Municipal de Vitória. 5. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e a condenação do Município ao pagamento das custas, merece reforma a sentença para considerar o proveito econômico de cada uma das partes, devendo ser observada ainda a isenção da Fazenda, conforme tese firmada no Recurso Repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 24/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0017967-66.2015.8.08.0347, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO . PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DATA INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O Poder Judiciário pode revisar a multa administrativa imposta pelo Procon quando constatada desproporcionalidade na fixação do valor, sem que isso implique indevida interferência no mérito administrativo
. 2 . A correção monetária da multa administrativa, quando reduzida judicialmente, deve incidir a partir da data da decisão que redefiniu seu montante. 3. A redução substancial da multa caracteriza sucumbência recíproca, justificando a divisão proporcional dos ônus processuais entre as partes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV; CDC, art. 57; CC, art. 394; CPC, arts. 85, § 11, e 86 . Decreto Municipal nº 11.738/03. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação/Reexame Necessário nº 24070582622, Rel. Des . Fabio Clem de Oliveira, j. 25.08.2015; TJES, Apelação nº 024170336929, Rel . Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 06.04 .2021; TJES, Apelação nº 24120118443, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 13 .12.2016; TJES, Apelação nº 024130095110, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j . 12.02.2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50017342420238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, p. 30/04/2025)

Portanto, não assiste razão ao Apelante quanto à alegação de violação à LINDB ou impossibilidade de redução. A motivação da sentença foi idônea e baseada em elementos concretos da lide, não se tratando de redução genérica, mas de adequação principiológica necessária.

Quanto ao pedido subsidiário de observância da "Teoria da Adequação Inflacionária", entendo que, embora a tese seja relevante para evitar a obsolescência dos valores das condenações, no presente caso o montante de R$ 10.000,00 já atende aos requisitos de atualização e eficácia. Considerando o valor da transação e a natureza da infração (reclamação individual de baixa complexidade fática), a quantia fixada pelo d. juízo singular não se afigura irrisória ou defasada, mantendo o necessário rigor pedagógico esperado de uma sanção em desfavor de instituição financeira de grande porte.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Considerando o desprovimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante ao patrono da parte recorrida para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido (diferença entre a multa original e a reduzida), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.